Tribunal: TJSP
Processo: 1013449-57.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência negócio jurídico c.c. Indenizatória – Empréstimo consignado – Danos materiais e morais.

1. É indevida a negativação do nome do autor por dívida, cujo pagamento foi obstado por ausência de emissão de boletos ou disponibilização de outro meio de quitação.

2. Danos materiais. Descabe condenação à repetição em dobro do indébito quando

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência negócio jurídico c.c. Indenizatória – Empréstimo consignado – Danos materiais e morais.

1. É indevida a negativação do nome do autor por dívida, cujo pagamento foi obstado por ausência de emissão de boletos ou disponibilização de outro meio de quitação.

2. Danos materiais. Descabe condenação à repetição em dobro do indébito quando inexistente dolo na cobrança e não efetuado o desembolso em excesso, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, pois esta é lesiva e apta a abalar a imagem do cidadão perante a comunidade.

4. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que leva em conta os critérios das condições econômicas e sociais das partes, da intensidade do dano, e ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação relativa ao dano material.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013449-57.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é apelado IRINEU ISRAEL SCHOLL (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013449-57.2019.8.26.0320 -Voto no 45640
2
Apelação Cível no 1013449-57.2019.8.26.0320
Apelante: Banco Itaú Consignado S/A
Apelado: Irineu Israel Scholl
Comarca: Limeira
Voto no 45640
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência
negócio
jurídico
c.c.
Indenizatória
–
Empréstimo
consignado – Danos materiais e morais.
1. É indevida a negativação do nome do autor por dívida,
cujo pagamento foi obstado por ausência de emissão de
boletos ou disponibilização de outro meio de quitação.
2. Danos materiais. Descabe condenação à repetição em
dobro do indébito quando inexistente dolo na cobrança e
não efetuado o desembolso em excesso, nos termos do
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
3. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos morais
em caso de inscrição indevida nos cadastros de
inadimplentes, pois esta é lesiva e apta a abalar a imagem
do cidadão perante a comunidade.
4. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório
que leva em conta os critérios das condições econômicas e
sociais das partes, da intensidade do dano, e ainda os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido para afastar a condenação relativa ao dano
material.

Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
r. sentença de fls. 240/245, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação, para: a) declarar inexigíveis os valores das parcelas do período de
11/2017 a 04/2019; b) declarar quitadas as parcelas vencidas em maio,
agosto a dezembro de 2019 e janeiro a abril de 2020, diante da
consignação dos valores nos autos (fls. 129/131, 137/138, 139/140,
234/235 e 237/239); c) condenar a ré no pagamento do dobro das parcelas
indevidamente cobradas, com correção monetária a partir da data da
cobrança (20.11.2019 fls. 24/26), pela tabela prática do E. TJSP, com juros
de mora de 1% ao mês, na forma simples, a partir da citação, por se tratar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013449-57.2019.8.26.0320 -Voto no 45640
3
de repetição de indébito e; d) condenar a ré no pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção
monetária a partir da sentença, nos termos da sumula no 362, do E.STJ,
pela tabela prática do E. TJSP e juros de mora de 1% ao mês, na forma
simples, a partir da data da cobrança indevida (20.11.2019 fls. 24/26), que
é a data do dano (STJ, Súmula no 54). A tutela antecipada foi confirmada,
autorizando-se a expedição de guias de levantamento das parcelas
consignadas nos autos em favor da ré, porquanto incontroversos os valores
(parcelas vencidas em maio, agosto a dezembro de 2019 e janeiro a abril
de 2020). Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 12%
(doze por cento) sobre o valor da condenação.

O réu apela, fls. 256/265, sustentando que a r.
sentença não foi fundamentada, porquanto deixou de enfrentar os
argumentos deduzidos no processo. Alega que, não obstante não tenha
apresentado contestação tempestiva, a presunção de veracidade dos fatos
é relativa, e houve demonstração da existência do débito. Argumenta que
houve cerceamento de defesa, em função do julgamento antecipado da
lide, haja vista que formulou pedido de expedição de oficio ao Instituto
Nacional de Seguridade Social, a fim de que houvesse informação acerca
do pedido de estorno dos valores relativos ao contrato em discussão
(GLOSA), e este foi ignorado. Afirma que não há que se falar em falha no
serviço, uma vez que houve “glosa”, que corresponde à solicitação de
estorno das parcelas pagas pelo cliente ao órgão pagador. Sustenta que,
apesar do desconto em benefício, o órgão pagador solicitou o estorno e foi
atendido. Alega que é indevida a restituição em dobro, uma vez que não
houve má-fé, e que a cobrança foi implementada dada a devolução dos
valores ao órgão pagador. Sustenta que inexistem razões para a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Todavia,
caso seja mantida, postula sua redução.

Presentes os pressupostos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 283/288.
É o relatório.
A ação proposta para declarar quitada a obrigação
relativa ao período de novembro de 2017 até o mês de abril/2019, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013449-57.2019.8.26.0320 -Voto no 45640
4
depósitos judiciais, condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais e à repetição, em dobro, das quantias indevidamente
cobradas, foi julgada procedente.
Irresignado o réu apelou.
De início, destaca-se que, de fato, os efeitos da revelia
são relativos. Tanto assim, que as peculiaridades da lide foram observadas
pelo d. Magistrado sentenciante.
Ainda assim, as assertivas da casa bancária quanto à
regularidade de sua conduta não conduzem à reforma da r. sentença.
Isso porque, o autor comprovou o pagamento do
empréstimo relativo ao contrato no 579859870, no período de novembro de
2017 a abril de 2019, antes do cancelamento de sua aposentadoria,
ocorrido no mês de maio de 2019.
Comprovou, igualmente, ter solicitado a emissão de
boletos ao réu, a fim de evitar o inadimplemento da obrigação. Entretanto,
sua solicitação não foi integralmente atendida, porquanto emitidos apenas
os boletos de junho/19 e julho/19.
Consta dos autos que o autor enviou nova solicitação
ao réu, requerendo a disponibilização de boletos para pagamento da dívida,
fl. 20/21.
Todavia, em 20.11.19, o réu informou que, devido à
impossibilidade de consignação, o contrato estava em situação de
inadimplência, possibilitando atividades de cobrança e negativação de
nome. Esclareceu que o autor poderia solicitar boleto de pagamento, sem
atentar, no entanto, que isso já havia sido feito, fl. 24.
Não bastasse, foi apresentado ao autor extrato da
dívida informando o inadimplemento das parcelas desde o início da
contratação, isto é, novembro/17, circunstância que não correspondia à
verdade, fls. 25/26.
É certo, outrossim, que o autor foi negativado como se
o inadimplemento tivesse ocorrido desde novembro/17, fls. 27/29, não
obstante o documento de folhas 165, emitido pelo próprio banco, tenha
afirmado o desconto das parcelas no período de 10/2017 a 04/2019.
Portanto, não demonstrada a legitimidade da cobrança,
correto o decreto de inexigibilidade das parcelas de novembro/2017 a
abril/2019, bem como o pagamento mediante consignação das parcelas de
maio/19, agosto a dezembro de 2019, janeiro a outubro de 2020, consoante
depósitos comprovados às fls. 129/131, 137/138, 139/140, 234/235,
237/239, 250/251, 277/278, 293/294, 296/297, 299/300 e 306/308.
O montante pretendido a título de danos materiais (R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013449-57.2019.8.26.0320 -Voto no 45640
5
9.500,40 nove mil e quinhentos reais e quarenta centavos) corresponde
ao dobro das parcelas pagas no período de outubro/2017 a abril/2019.
No sistema do Código Civil (art. 940), a repetição tem
como pressuposto o dolo, a vontade consciente de cobrar o que não é
devido, mediante ação judicial, o que não é o caso, porquanto não se
vislumbra comportamento da instituição financeira que possa ser
qualificado como malicioso e que, assim, pudesse justificar tal imposição,
sendo certo ainda, que não houve o ajuizamento de cobrança.
Já no do Código de Defesa do Consumidor, segundo o
art. 42, parágrafo único, o consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.
Entretanto, no caso vertente, não se vislumbra
pagamento em excesso, uma vez que havia dívida, ela foi regularmente
quitada, inclusive com depósito judicial de prestações.
Portanto, não há que se falar em restituição, mormente
em dobro, de qualquer quantia.
Em situações como esta, os danos morais são
presumidos, independendo, a rigor, da produção de prova, pois são de
comum conhecimento os efeitos lesivos da existência de registros
negativos em nome de quem quer que seja, por significarem abalo de
crédito e de privação da confiabilidade perante a comunidade em que o
ofendido desenvolve suas atividades.
A respeito do tema, colaciona-se, por oportuno, o
escólio de Sérgio Cavalieri Filho: “O dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a
ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras
da experiência comum.” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo:
Atlas, 2010, p. 90.)
Em relação ao quantum indenizatório, embora seja
tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados
pela doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas e
sociais das partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na
busca da reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo
tempo, sancionando o causador do fato, a fim de que evite a reincidência.
Também devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Eis um precedente esclarecedor:
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013449-57.2019.8.26.0320 -Voto no 45640
6
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado
e outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e
de compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja
tão irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique
em sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.1
No contexto fático narrado nos autos, conclui-se que a
verba indenizatória fixada em primeira instância (R$ 5.000,00 cinco mil
reais) não é excessiva. Aliás, é até inferior àquela fixada nos precedentes
desta Câmara, razão pela qual não merece reparação.
Em função do ora decidido, mister reconhecer o
decaimento recíproco e repartir as custas e despesas processuais devendo
o réu arcar com os honorários advocatícios do patrono do autor, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e o autor pagar 10%
(dez por cento) sobre a diferença entre o valor da causa e o da condenação
efetivamente imposta, considerado como o proveito econômico obtido, em
favor dos patronos do réu, ressalvada sua condição de beneficiário de
gratuidade processual.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso,
para afastar a condenação relativa ao dano material.
ITAMAR GAINO
Relator
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 -
Rep. IOB Jurisp. 20/97.